Tribunal: CARF
Processo: 10435.000495/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
AUTOS DE INFRAÇÃO. ERROS NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO E NO ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, a fiscalização cuidou de descrever os fatos e fundamentar corretamente lançamentos de ofício veiculados por meio dos autos de infração, não se vislumbrando cerceamento do direito de defesa.
ARTIGO 112 DO CTN. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
A questão controvertida nos autos não diz respeito à interpretação da norma tributária, mas à comprovação do fato jurídico tributário. A contribuinte não logrou fazer prova de que tenha direito aos percentuais de presunção de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL). Portanto, é inaplicável ao caso o disposto no artigo 112 do CTN.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
LUCRO PRESUMIDO. EMPREITADA COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
Conforme a legislação de regência, aplica-se a cada operação da contribuinte o correspondente percentual de presunção do lucro. Assim, descabe a apresentação de um único contrato do ano calendário 2001 com a pretensão de que este contrato comprove que a contribuinte faria jus aos percentuais de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) em todas as operações realizadas entre 2001 e 2005.
LUCRO PRESUMIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA CONTABILIDADE. INOCORRÊNCIA
No caso, a fiscalização trabalhou exatamente com as informações de receitas operacionais fornecidas pela fiscalizada com base em sua contabilidade.
LUCRO PRESUMIDO. SALDOS CREDORES. DESCONSIDERAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Conforme demonstrado nas tabelas e na fundamentação dos autos de infração, a fiscalização levou em consideração os eventuais saldos credores apurados de ofício na recomposição das bases de cálculo do lucro presumido.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
INTIMAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
A intimação do patrono não encontra guarida na legislação que rege o Processo Administrativo Fiscal, conforme disposição da Súmula CARF no 110.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000495/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.341 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
MAJESTOSA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
AUTOS DE INFRAÇÃO. ERROS NA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO E NO
ENQUADRAMENTO LEGAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, a fiscalização cuidou de descrever os fatos e fundamentar
corretamente lançamentos de ofício veiculados por meio dos autos de infração,
não se vislumbrando cerceamento do direito de defesa.
ARTIGO 112 DO CTN. INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE.
A questão controvertida nos autos não diz respeito à interpretação da norma
tributária, mas à comprovação do fato jurídico tributário. A contribuinte não
logrou fazer prova de que tenha direito aos percentuais de presunção de 8%
(IRPJ) e 12% (CSLL). Portanto, é inaplicável ao caso o disposto no artigo 112
do CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
LUCRO
PRESUMIDO.
EMPREITADA
COM
APLICAÇÃO
DE
MATERIAIS. COMPROVAÇÃO.
Conforme a legislação de regência, aplica-se a cada operação da contribuinte o
correspondente percentual de presunção do lucro. Assim, descabe a
apresentação de um único contrato do ano calendário 2001 com a pretensão de
que este contrato comprove que a contribuinte faria jus aos percentuais de 8%
(IRPJ) e 12% (CSLL) em todas as operações realizadas entre 2001 e 2005.
LUCRO PRESUMIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA CONTABILIDADE.
INOCORRÊNCIA
No caso, a fiscalização trabalhou exatamente com as informações de receitas
operacionais fornecidas pela fiscalizada com base em sua contabilidade.
LUCRO PRESUMIDO. SALDOS CREDORES. DESCONSIDERAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000495/2006-14
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

Conforme demonstrado nas tabelas e na fundamentação dos autos de infração,
a fiscalização levou em consideração os eventuais saldos credores apurados de
ofício na recomposição das bases de cálculo do lucro presumido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
INTIMAÇÃO DO PATRONO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
110.
A intimação do patrono não encontra guarida na legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal, conforme disposição da Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade do auto de infração, indeferir o pedido de intimação do advogado e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Cuida o presente processo de lançamento de ofício de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ relativo aos anos calendários 2001 a 2005.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, nos anos-calendário fiscalizados, a
contribuinte apurou o IRPJ com base no lucro presumido.
Na apuração de ofício, a autoridade fiscal recompôs a apuração da base de cálculo
do IRPJ levando em consideração as receitas operacionais registradas na contabilidade e
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

informadas durante o procedimento fiscal e adicionou receitas financeiras que teriam sido
omitidas ao longo do período.
A autoridade administrativa sintetizou a infração nos seguintes termos:
04. Da analise dos registros fisco/contábeis da empresa, no período, ficaram constatadas
deficiências na formalização dos lançamentos, ensejando inclusive diferenças entre os
valores (receitas) constantes da contabilidade e os informados nas DIPJ. Nesse sentido,
notadamente pela constatação de omissão nas respectivas Declarações do IRPJ/CSLL
das receitas financeiras verificadas nos anos de 2001 a 2005, foram reelaboradas as
fichas 14A (IRPJ) e 18A (CSLL) das ditas DIPJ/CSLL, desta feita com a inclusão das
receitas (financeiras) omitidas. Desta reelaboração restaram valores a devidos pelo
Contribuinte, relativos ao IRPJ e ã CSLL, agora - legal e formalmente-exigidos.
O crédito tributário foi constituídos de ofício com a aplicação da multa básica de
75% e somou, na data da lavratura, R$ 1.635.255,47, conforme tabela abaixo:

Embora a autoridade fiscal tenha recalculado o IRPJ devido em todos os
trimestres dos anos-calendário 2001 a 2005, releva destacar que apurou imposto a lançar
somente nos seguintes trimestres do período fiscalizado:

Nos demais períodos, para os quais não houve lançamento de ofício, a
fiscalização, ao cotejar o IRPJ apurado de ofício com o declarado em DIPJ, constatou saldo
credor de IRPJ, ou seja, saldo favorável à contribuinte.
A autoridade fiscal também atribuiu responsabilidade solidária aos sócios
administradores MARCO AURÉLIO NOGUEIRA DE CARVALHO e GISÉLIA TORRES
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

BELFORT DE CARVALHO com fulcro no artigo 135, III do Código Tributário Nacional –
CTN, A responsabilização foi fundamentada nos seguintes termos:
RESPONSABILIDADE SOCIETÁRIA/TRIBUTÁRIA (Artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional). Consta ter sido a empresa administrada, no período objeto
de autuação fiscal (01/01/2001 a 31/12/2005), pelas pessoas de MARCO AURÉLIO
NOGUEIRA DE CARVALHO, CPF n° 295.987.884/15, sócio/administrador com
participação em 95% do Capital Social da empresa, e GISÉLIA TORRES BELFORT
DE CARVALHO, CPF n° 750.265.204/30, sócia/administradora com participação em
5% do Capital Social da empresa, ambos com endereço fiscal na Av. Cardoso de sá, n°
945, apto 1002, centro, em Petrolina/PE - CEP 56.502- 110, conforme consta de cópia
do CONTRATO SOCIAL e suas alterações, todas com registro na JUCEPE, cujas
cópias constam dos autos (fls. 041 a 059).
[...]
21. Identicamente, resta nos autos regiamente caracterizada a responsabilização
tributária, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, dos sócios/administradores da
pessoa jurídica, no caso, as pessoas de MARCO AURÉLIO NOGUEIRA DE
CARVALHO e GISÉLIA TORRES BELFORT DE CARVALHO (fls. 297). Dispõe o
art. Art. 135, inciso III, do CTN, que: “são pessoalmente responsáveis pelos créditos
tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto: III – os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”. No caso em exame,
optaram os diretores/administradores da pessoa jurídica em não reconhecerem validade
no art. 521, do RIR/99, que informa da obrigatoriedade da inclusão das receitas
financeiras auferidas, na apuração trimestral/mensal do IRPJ, da CSLL, do PIS e da
COFINS, devidos. Neste contexto, registre-se que no curso do ano de 2005 foi emitida
receita tributável superior a 2,5 milhões de reais (fls. 282)
22. Ora, o art. 135, do CTN, responsabiliza aqueles gestores que praticam atos não
autorizados pelos marcos delimitadores presentes na dialética societária e/ou na
dialética legal (normas tributárias), criando uma maior segurança jurídica social nessas
relações. Enfim, esse é o objetivo desse dispositivo, ou seja, sancionar aqueles
administradores que praticam atos que não estavam autorizados, responsabilizando-os
pelos débitos fiscal artificialmente criados, em face do descumprimento explicito de
norma tributária.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento de ofício. Na peça de
defesa, lançou as seguintes alegações:
. Nulidade. Cerceamento do direito de defesa: a contribuinte aduziu que haveria
diversos defeitos no auto de infração que dificultariam o exercício do direito de defesa.
Reproduzo trecho da impugnação que sintetiza a matéria:
A preliminar de NULIDADE consiste no fato de que a Denúncia não está corretamente
tipificada. Deflui-se de simples leitura do Auto, que o fiscal alega falta ou insuficiência
de recolhimentos de imposto pela lmpugnante, embora observa que é aplicado um
percentual maior para a apuração da base de cálculo (32%), além de desconsiderar
pagamentos feitos a maior, e cita vários e esparsos dispositivos legais, dentre os quais, a
lmpugnante não sabe, ao certo, de qual deles se defender e nem aquele que disciplina a
matéria em discussão. A referência a muitos dispositivos é o mesmo que não mencioná-
los, visto que concorre, da mesma forma, para cercear o amplo direito de defesa.
Diante da incorreta tipificação legal, é de ser declarado NULO o Auto de Infração por
cinco motivos: em primeiro lugar porque age o eminente fiscal com claro excesso, haja
vista que aplica percentual acima do valor aplicável à lmpugnante, segundo porque a
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

denúncia não pode ter força perante o contribuinte à vista do principio da legalidade
porque só se pode fazer ou deixar de fazer o que a lei impõe; terceiro, o contribuinte tem
cerceado o seu direito constitucionalmente previsto, de ampla defesa; em quarto lugar,
nosso direito privado tem consagrado que são NULOS todos os atos que deixarem de
cumprir as formas previstas em lei (artigo 104, III do Código Civil), preceptivas estas
aplicáveis ao sistema tributário por força dos artigos 109 e 110 do CTN; e, por último,
fere os princípios norteadores do lançamento inscrito no art. 142 do CTN, que é a
clareza na proposição do lançamento.
. Nulidade. O Autuante desconsidera a contabilidade da Impugnante e apura
base de cálculo própria, sem justificar, que viola o contraditório e a ampla defesa: a
autoridade fiscal não teria discriminado as receitas que teriam sido omitidas pela impugnante e
incluídas de ofício no lançamento. A falta de descrição detalhada do fato traria dúvidas e
prejudicaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.
. Decadência: os períodos de janeiro a maio de 2001 já teriam sido alcançados
pela norma de decadência conforme artigo 150, § 4o do CTN.
. Mérito. Inexiste falta ou insuficiência de recolhimento de imposto: a
contribuinte alegou que, em verdade, não haveria insuficiência de recolhimento de IRPJ, mas
excesso, uma vez que trata-se de empresa do ramo de construção civil que presta serviços por
empreitada e com o fornecimento de material. Desta forma, o percentual de presunção de IRPJ
seria de 8% e não de 32%. A fiscalização, em sua apuração de ofício teria utilizado 32%. A partir
dessa consideração, a impugnante apresentou as tabelas abaixo, nas quais apurou saldos credores
de IRPJ para todo o período fiscalizado:

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

. Mérito. O Autuante apura débitos e créditos tributários, mas desconsidera
os débitos e lança apenas os créditos: a autoridade fiscal teria apurado saldos credores e
devedores mas teria autuado os períodos com saldos devedores e não teria aproveitado os saldos
credores (favoráveis à contribuinte), o que feriria os princípios da verdade material e da
legalidade.
. Caráter confiscatório da multa de ofício de 75%.
. Inaplicabilidade e inconstitucionalidade da taxa SELIC: o CTN não
permitiria taxa de juros superior a 1%. Ademais, a aplicação da taxa SELIC às relações
tributárias seria inconstitucional por falta de lei tributária em sentido estrito.
. In Dubio pro reu: pugnou pela aplicação do disposto no artigo 112 do CTN.
Para dar suporte às alegações, a contribuinte juntou contrato de obras e serviços
firmado com a Companhia Energética de Pernambuco – CELPE e tabelas de recomposição da
Ficha 14A da DIPJ, em consonância com as alegações acima.
O processo foi, então, encaminhado para julgamento de primeira instância.
Por meio da Resolução no 559, de 28/02/2007, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife converteu o julgamento em diligência para que a autoridade
administrativa esclarecesse a aplicação dos percentuais de presunção do lucro presumido.
Reproduzo os termos da relatora:
Ante o exposto, tendo em vista que não foi esclarecida, nos autos, a razão da utilização
do percentual de 32% para apuração do Lucro Presumido em todos os anos calendários
e considerando as argüições relativas à matéria, feitas na peça impugnatória, voto por
encaminhar o presente processo â Delegacia da Receita Federal em Caruaru/PE para
realização de diligência junto a empresa autuada com o objetivo de ser esclarecida a
razão da utilização do referido percentual para todos os anos calendários autuados e,
caso se conclua pela diversidade de atividades, com base na contabilidade da empresa e
conseqüentemente, de percentuais que se determine os montantes de Receita Bruta por
trimestre de ano calendário sobre os quais deve incidir o percentual de 8% ou de 32%
respectivamente e conseqüentemente, seja realizada a nova recomposição da ficha 14 A,
às fls. 100, 132, 170, 228 e 281.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

Em atenção à diligência determinada pela autoridade julgadora, a autoridade fiscal
elaborou Informação Fiscal na qual informou, em síntese:
Na recomposição da ficha 14, dos anos de 2001 e 2005 (exercícios de 2002 a 2006),
objeto das Planilhas de fls. 100. 132, 170, 228 e 281, no que se refere ao cálculo do
lucro presumido, foram reconhecidos os percentuais da natureza da receita auferida pela
empresa (32% para venda de serviços e 8% para a venda de bens), o que se fez nos
valores informados nas Planilhas de fls. 060 a 074.
Apesar do ilícito fiscal cingir-se ao não reconhecimento, nos anos de 2001 a 2005, das
receitas financeiras auferidas, evidentemente, com a recomposição anual da ficha 14
(apuração do IRPJ sobre o lucro presumido), a partir das receitas contabilizadas e
informadas pela empresa, restou identificada insuficiência no recolhimento do IRPJ, em
trimestres dos anos de 2001 a 2005, porquanto eram essas receitas, em determinados
períodos, divergentes das informadas na DIPJ respectiva.
A impugnante foi intimada para se manifestar acerca da Informação Fiscal, mas
quedou-se inerte.
A impugnação foi julgada improcedente e o crédito tributário foi integralmente
mantido. O Acórdão no 11-31.547 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo administrativo
proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o lançamento, descabe a
alegação de nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2005
RECEITAS FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Na apuração do lucro presumido, os rendimentos de aplicações financeiras devem ser
adicionados à base de calculo, para efeito de incidência do imposto e do adicional.
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO.
PERCENTUAL.
Quando do cálculo do lucro presumido, o percentual a ser utilizado para determinação
da base de cálculo do imposto de renda para a empresa que execute obras de construção
civil por empreitada será de 32%, quando houver emprego unicamente de mão-de-obra,
sendo de 8%, quando houver, comprovadamente, emprego de material em qualquer
quantidade.
ASSUNTOS NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2005
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando afastar
obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites de competência
desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista constitucional.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Neste, preambularmente, pugnou pelo conhecimento tendo em vista a tempestividade da
interposição.
Em síntese, na peça recursal, a contribuinte reeditou as alegações lançadas na
impugnação, exceto no que diz respeito às alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade da
multa de ofício e da taxa SELIC e à preliminar de decadência, uma vez que o período de 01 a
05/2001 não tinha sido objeto de lançamento de ofício, conforme apontado na decisão primeva.
Da peça recursal, em especial, impende destacar a seguinte alegação voltada para
a decisão de piso:
. Do resultado inconclusivo da diligência: a recorrente se insurgiu contra o
relatório da autoridade fiscal, que informou ter utilizado os percentuais de 8% e 32% na
apuração da base de cálculo do IRPJ. Aduziu a recorrente que, sendo empreiteira que atua na
construção civil com fornecimento de materiais, o percentual de presunção do lucro deveria ser
8% a ser aplicado a toda a receita operacional.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
À partida, é preciso destacar que somente a contribuinte apresentou impugnação e
recurso voluntário. As pessoas físicas MARCO AURÉLIO NOGUEIRA DE CARVALHO e GISÉLIA
TORRES BELFORT DE CARVALHO, sócios-administradores, não apresentaram impugnação.
Portanto, não se instalou a lide em relação à atribuição de responsabilidade tributária solidária
com base no artigo 135, III do Código Tributário Nacional.
Passo, então, a examinar os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário da
contribuinte.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

Conhecimento.
Conforme mencionado acima, a contribuinte pugnou pelo conhecimento da peça
recursal alegando a tempestividade de sua interposição. Reproduzo suas palavras:
Esclarece, para os devidos fins, que foi intimada da decisão recorrida em 25/02/2011
(sexta-feira) (doc. 02), de sorte que o prazo recursal de 30 (trinta) dias inicia-se em
28/02/2011 (segunda-feira). Excluindo-se da contagem o dia de início e incluindo o do
vencimento, o prazo expira em 29/03/2011, o que demonstra a tempestividade do
presente recurso.
Considerando o cabimento deste recurso, e sua tempestividade, a Recorrente requer,
uma vez ultrapassadas as formalidades legais, sejam os autos remetidos ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, onde será processado e julgado. (grifei)
A regra que regula o prazo para interposição de recurso voluntário é disposta no
artigo 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ocorre que, diversamente do que afirmou a recorrente em sua peça de
defesa, a ciência da decisão de primeira instância ocorreu em 24/02/2011, conforme se pode
observar no Aviso de Recebimento - AR abaixo (fls. 477 do processo em papel):

Considerando que o dia 24/02/2011 era uma quinta-feira, a contagem do
prazo para interposição do recurso voluntário iniciou em 25/02/2011 (sexta-feira) e
encerrou em 28/03/2011.
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

Compulsando os autos, verifico não haver data de protocolo na unidade da RFB
ou envelope indicando a postagem em data até o dia 28/02/2011.
Vejo que a peça recursal foi subscrita em 28/03/2011.
Contudo, verifico que a unidade preparadora da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no despacho de fls. 530, atestou que o recurso voluntário era tempestivo. Assim, tomo
conhecimento do recurso voluntário.

Preliminar de nulidade.
A contribuinte pugnou pela nulidade do auto de infração, em síntese, pelas
seguintes razões: (i) a infração não teria sido corretamente tipificada e a menção diversos
dispositivos legais também feriria a ampla defesa, pois a recorrente não saberia de que
dispositivo se defender; (ii) teria havido um excesso da fiscalização ao aplicar o percentual de
presunção do lucro presumido de 32% a todas as receitas, quando a contribuinte faria jus ao
percentual de 8%; (iii) a fiscalização teria lançado os períodos com saldos devedores e teria
deixado de considerar os saldos credores, violando a legalidade e a verdade material; (iv) a falta
de clareza na descrição do fato traria insegurança ao lançamento tributário; (v) o ato feriria, por
fim, a legislação civil (art. 104, III do CC), que determina a nulidade de atos que deixarem de
cumprir a forma determinada em lei.
Tenho que alguns destes pontos compõem, em verdade, a matéria de mérito, que
será analisada mais à frente. Neste sentido, considero como matéria de mérito as alegações de
excesso e de desconsideração dos saldos credores, que dizem respeito à apuração da base de
cálculo do tributo e não ao eventual cerceamento do direito de defesa.
Nas demais alegações, tenho que a tese da contribuinte também não merece
acolhida.
Os elementos necessários à validade do auto de infração estão exaustivamente
elencados no artigo 10 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

No que tange à descrição do fato tributável, tenho que a fiscalização foi cuidadosa
ao fundamentar o auto de infração.
Do Termo de Verificação Fiscal, extraem-se os seguintes trechos que esclarecem
a matéria tributável (descrição do fato):
(i) Quanto à omissão da receita financeira e a forma de comprovação dos valores
omitidos na apuração da base de cálculo do IRPJ:
REDUÇÃO INDEVIDA DA BASE DE CÁLCULO MENSAL DO IRPJ/CSLL -
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITA FINANCEIRA TRIBUTÁVEL.
A
pessoa
jurídica
MAJESTOSA
ENGENHARIA
LTDA,
CNPJ/MF
n°
11.942.836/0001-21, deixou de reconhecer nas suas Declarações do IRPJ/Lucro
Presumido, dos exercícios de 2002 a 2006 - anos calendários de 2001 a 2005, receita
auferida mensalmente em face das aplicações financeiras (fls. 101, 133, 177, 229 e 282),
receitas essas, que, apesar de informadas nos registros contábeis, não foram incluídas
para o cálculo mensal do IRPJ e da CSLL devidos.
[...]
09. NO Caso em exame, restou demonstrado que a pessoa jurídica MAJESTOSA
ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF n° 11.942.836/0001- 21, optou por reduzir
artificialmente, em meses dos anos de 2001 a 2005, as bases de cálculos dos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, haja vista que excluiu, sem
justificativa, as receitas financeiras verificadas mensalmente, conforme informa a vasta
documentação acostada aos autos e as respectivas planilhas (fls. 101, 133, 177, 229 e
282), que sintetizam, a partir das DIRF anexas, as operações financeiras levadas a cabo.
Impende observar que a fiscalização cuidou de informar a infração apurada
(omissão de receitas financeiras), a forma de comprovação (DIRF e contabilidade) e a apuração
dos valores (planilhas de fls. 101, 133, 177, 229 e 282).
(ii) Quanto à constatação das diferenças entre as receitas registradas na
contabilidade e as declaradas na DIPJ e a recomposição da base de cálculo trimestral do IRPJ:
04. Da analise dos registros fisco/contábeis da empresa, no período, ficaram constatadas
deficiências na formalização dos lançamentos, ensejando inclusive diferenças entre os
valores (receitas) constantes da contabilidade e os informados nas DIPJ. Nesse sentido,
notadamente pela constatação de omissão nas respectivas Declarações do IRPJ/CSLL
das receitas financeiras verificadas nos anos de 2001 a 2005, foram reelaboradas as
fichas 14A (IRPJ) e 18A (CSLL) das ditas DIPJ/CSLL, desta feita com a inclusão das
receitas (financeiras) omitidas. Desta reelaboração restaram valores a devidos pelo
Contribuinte, relativos ao IRPJ e ã CSLL, agora - legal e formalmente-exigidos.
É cristalino que a fiscalização refez a apuração das bases de cálculo trimestrais do
IRPJ (Ficha 14A da DIPJ). A apuração levou em conta as receitas conforme registradas na
contabilidade.
Vale destacar que as receitas operacionais utilizadas pela fiscalização foram
informadas pela própria contribuinte, com base em sua escrituração (fls. 60 a 76 do processo em
papel)
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

A recomposição matemática das bases de cálculo trimestrais também foi
elaborada de forma detalhada, como se pode observar, exemplificativamente, na tabela relativa
ao ano-calendário 2001 (exercício 2002) (fls. 100):

Convém também destacar que a robusta defesa veiculada por meio da impugnação
e do recurso voluntário demonstra além de qualquer dúvida razoável que as infrações descritas
pela fiscalização foram bem compreendidas pela contribuinte.
No que tange ao enquadramento legal da infração, também não vislumbro
qualquer elemento de cerceamento do direito de defesa, uma vez que fica claro que a autoridade
fiscal identificou os dispositivos normativos que obrigam a adição das receitas financeiras à base
de cálculo do IRPJ no regime do lucro presumido e o lançamento quando há inexatidão no
pagamento do tributo. A capitulação legal é coerente com os fatos descritos pela autoridade
julgadora.
Não vislumbro, portanto, qualquer incerteza ou violação da norma legal aplicável
que configure cerceamento ao direito de defesa e, destarte, nulidade do auto de infração.
Assim, voto por afastar a preliminar de nulidade do auto de infração.

Mérito.
Em síntese, a recorrente alegou que: (i) sendo uma empresa dedicada à atividade
de construção civil e operando por empreitada com aplicação de material, estaria sujeita ao
percentual de 8% de presunção do lucro presumido sobre toda a sua receita operacional e, desta
forma, teria apurado saldos credores de IRPJ em todos os trimestres do período fiscalizado; (ii) a
fiscalização desconsiderou a contabilidade da empresa; e (iii) a fiscalização teria apurado saldos
credores e devedores de IRPJ mas teria deixado de considerar os saldos credores (a favor da
contribuinte) e lançado apenas os saldos devedores.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

Tenho que as alegações da recorrente não encontram apoio nos elementos de
prova juntados aos autos.
Primeiro, em relação à aplicação do percentual de 8% sobre toda a receita
operacional.
Essa afirmação é contrária às informações prestadas pela contribuinte na DIPJ e à
fiscalização. Neste sentido, copio, exemplificativamente, parte da DIPJ do ano-calendário 2001
(exercício 2002):

Vê-se que a própria contribuinte declarou que as receitas estavam sujeitas à
aplicação do percentual de 32%.
A mesma informação foi prestada à fiscalização com base na escrituração da
contribuinte, conforme se pode observar na seguinte planilha, que foi assinada pelo sócio
administrador da contribuinte:
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

A contribuinte alegou que apresentou, exemplificativamente, o contrato com a
CELPE para comprovar que realiza empreitada com fornecimento de materiais, que a sujeitaria
ao percentual de presunção do lucro pleiteado na peça recursal.
De fato, na época dos fatos jurídicos tributários, até abril/2005, estava em vigor o
Ato Declaratório Normativo COSIT no 06, de 13 de janeiro de 1997, que determinava:
I - Na atividade de construção por empreitada, o percentual a ser aplicado sobre a
receita bruta para determinação da base de cálculo do imposto de renda mensal será:
a) 8% (oito por cento) quando houver emprego de materiais, em qualquer quantidade;
b) 32% (trinta e dois por cento) quando houver emprego unicamente de mão-de- obra,
ou seja, sem o emprego de materiais.
Assim, neste período, no caso de comprovada atividade de empreitada com
emprego de materiais, a contribuinte teria direito à aplicação do percentual de 8% no lucro
presumido.
Todavia, a sistemática do lucro presumido prevê a aplicação da alíquota adequada
a cada atividade. Portanto, descabe a extrapolação de um contrato para todas as receitas auferidas
pela contribuinte. Essa é a inteligência do disposto no artigo 15, § 2o da Lei no 9.249/95, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
[...]
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

[...]
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).
[...]
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
Assim, incumbiria à contribuinte fazer prova do direito à alíquota de 8% em todas
as atividades exercidas.
Ademais, a legislação de regência foi alterada por meio da IN SRF no 480/2004,
com redação dada pela IN SRF no 539, de 25/04/2005, que passou a exigir para a aplicação do
percentual de 8% o exercício de atividade de construção por empreitada na modalidade total, ou
seja, com o emprego de todos os materiais que se incorporem à obra.
De toda forma, o contrato apresentado, no entanto, não se presta a
comprovar que a totalidade das receitas auferidas nos anos-calendário 2001 a 2005
advenham de contratos de empreitada com fornecimento de materiais.
Trata-se do Contrato de Obras e Serviços DSUC no 253/2001. O contrato foi
firmado em 21/05/2001. Nele, a Majestosa Engenharia se comprometia a realizar a obra no prazo
de 180 (dias) e, em contrapartida, a CELPE se comprometia a pagar R$ 839.438,90.
Ora, a recorrente, só no ano-calendário 2001, segundo sua contabilidade, auferiu
R$ 8.310.879,85 de receitas operacionais. Portanto, o valor do contrato apresentado
corresponderia a cerca de 10% do total de receitas auferidas. De acordo com as informações
obtidas pela fiscalização em circularização junto à cliente (fls. 21), a contribuinte – só em 2001 –
auferiu R$ 7.943.430,53 em prestação de serviços para a CELPE.
Em relação aos demais anos-calendário, a contribuinte não apresentou nenhum
documento para comprovar que auferisse receitas decorrentes de contratos de empreitada em
construção civil com emprego de materiais.
É cristalino que o contrato apresentado representa apenas uma pequena parcela
dos serviços prestados pela contribuinte à CELPE no ano de 2001 e não tem o condão de
comprovar que suas receitas estivessem integralmente sujeitas ao percentual de presunção de
8%.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

Ademais, a fiscalizada não apresentou qualquer nota fiscal e comprovante de
pagamento que infirme seus registros contábeis. Sem as notas fiscais e outros elementos de
prova, não se pode saber, sequer, se a recorrente efetivamente realizou a empreitada contratada
ou quando teria recebido os respectivos pagamentos (regime de caixa). Neste caso, até que se
apresente robustos elementos de prova em sentido contrário, a contabilidade faz prova em
desfavor da contribuinte.
Caberia à contribuinte comprovar, com documentos hábeis e idôneos, que teria,
equivocadamente, lançado na escrituração e declarado na DIPJ valores correspondentes a
receitas de empreitada com fornecimento de materiais inferiores aos devidos.
Mas, a contribuinte não logrou fazer tal prova.
Não é demais lembrar que a contribuinte reconheceu na contabilidade em
novembro de 2001 uma receita de R$ 328.410,77 que seria sujeita ao percentual de 8%,
entretanto, nem mesmo este valor demonstrou decorrer do citado contrato com a CELPE.
O que fez a fiscalização foi intimar a contribuinte a apresentar as receitas
auferidas, de acordo com a contabilidade, e apurar de ofício as bases de cálculo do IRPJ
exatamente conforme as receitas apresentadas pela ora recorrente.
Novamente, para infirmar a apuração feita no procedimento fiscal, a contribuinte
teria de comprovar, com documentos hábeis e idôneos, que todas as suas receitas decorreriam de
contratos de empreitada com aplicação de materiais (todos os materiais a partir da vigência da IN
SRF no 539, de 25/04/2005). Seriam necessários os contratos e, também, as notas fiscais que
confirmassem que todas as receitas auferidas decorressem de contratos de empreitada total.
Não exacerba lembrar que a matéria já foi objeto de diligência na primeira
instância e que, na ocasião, a contribuinte quedou inerte. Além disso, a própria decisão de
primeira instância mencionou especificamente a insuficiência da mera apresentação do contrato
com a CELPE para comprovar que as receitas da contribuinte deveriam ser integralmente
submetidas ao percentual de 8%. Destaco o trecho da decisão ora combatida:
Diante da alegação, dos fatos e das provas trazidas aos autos, como já relatado, foi
solicitado à autoridade-fiscal que se pronunciasse sobre a utilização do percentual de
32% para determinação do lucro presumido. Em atendimento restou explicado às fls.
447 a 463 que os percentuais foram utilizados em razão da espécie de receita auferida,
8% para receita de venda e 32% para receita de prestação de serviços, valores
informados pelo próprio contribuinte e que constam de seus registros fiscais e contábeis,
conforme formulário de Informações Prestadas à SRF, fls. 60 a 74. É o que se encontra
relatado juntamente com a Recomposição da Ficha I4 A e do Lucro Presumido às fls.
449 a 463.
Assim, considerando que apenas o contrato firmado entre as partes acompanhado
das especificações das obras não é suficiente para comprovação do efetivo
fornecimento de material na prestação do serviço de construção civil por
empreitada, considerando que restou esclarecido que o lançamento utilizou os
percentuais de acordo com o a espécie de receita auferida e informada pela própria
empresa e considerando ainda que foi providenciada ciência à autuada do
resultado da diligência conforme Informação Fiscal, fl. 448, AR fl. 464, e que
intimada a se manifestar acerca do referido resultado, a empresa se absteve de
fazê-lo, concluo pela procedência do lançamento conforme efetuado pela
autoridade lançadora. – grifei.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

A contribuinte já teve diversas oportunidades (fiscalização, impugnação,
diligência, recurso voluntário) para apresentar os necessários elementos de prova para dar
suporte à sua alegação.
Portanto, diante da ausência de provas que corroborem a alegação feita, tenho que,
neste ponto, o recurso voluntário não merece acolhida.
Em relação à segunda alegação, de que a fiscalização teria desconsiderado a
contabilidade da recorrente, o que aconteceu, conforme já detalhado anteriormente, foi
exatamente o contrário. A fiscalização trabalhou exclusivamente com os dados que
constam da contabilidade da contribuinte, exatamente como informado por esta à
autoridade fiscal.
Também neste pronto a alegação da contribuinte não merece acolhida.
Terceiro, passo ao exame da alegação de que a fiscalização não teria levado
em consideração os saldos credores de IRPJ (favoráveis à contribuinte) na apuração de
ofício.
Neste tópico, é preciso voltar ao Termo de Verificação Fiscal. Nele, a autoridade
fiscal esclarece:
03. A pessoa jurídica MAJESTOSA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF n°
11.942.8366/0001-21,
apresentou
regular
movimentação
operacional
(receita/faturamento) nos períodos (meses) objeto da presente ação fiscal (janeiro de
2001 a dezembro de 2005), tendo como cliente, preponderantemente, a CIA.
ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE (fls. 018 a 021). 0 IRFONTE relativo
aos pagamentos pelos serviços prestados e os pagamentos a maior tidos como
havidos, ambos relativamente aos anos de 2001 a 2003, foram contabilizado como
IRPJ A RECUPERAR (Razão: 1.1.3.01.002), motivo pelo qual foram esses
desconsiderados quando da elaboração das fichas 14A e 18A (IRPJ - fls. 100, 132 e
176), conforme deixam evidenciados os documentos (cópias do livro razão) de fls.
085 a 099. Entretanto, no que se refere aos anos de 2004 e 2005, o IRFONTE
relativo à prestação de serviços e os pagamentos a maior, foram deduzidos do
IRPJ a pagar (FICHAS/PLANILHAS de fls. 228 e 281), porquanto não mais
recuperado pela PJ em questão. – grifei.
Como se pode observar no relatório fiscal, os saldos devedores do período 2001 –
2003 foram lançados na contabilidade da própria contribuinte como valores a recuperar. A
fiscalização juntou nas fls, 85 e seguintes cópias do Livro Razão onde aparece a conta
1.1.3.01.002 IRPJ a Recuperar. De fato, a contribuinte efetuou diversos lançamentos a débito
dessa conta (IRPJ a Recuperar) e também efetuou diversos lançamentos a crédito
(compensações) entre 2001 e 2004.
No ano-calendário 2004, a fiscalização apurou saldos credores nos quatro
trimestres, não havendo nenhum saldo devedor a lançar, conforme se pode observar na seguinte
tabela de recomposição da Ficha 14A:
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

No ano-calendário 2005, a fiscalização levou em consideração não apenas o saldo
credor acumulado de 2004 (R$ 34.639,44), como considerou também os saldos credores
apurados no 1o e no 3o trimestres de 2005, como se pode constatar na tabela abaixo:

As tabelas acima demonstram, com clareza solar, que, ao contrário do que
asseverou a recorrente em sua defesa, a fiscalização levou em consideração os montantes
credores na apuração do IRPJ a Pagar.
Ademais, neste tópico, a alegação da contribuinte é genérica, não trazendo
nenhum ponto específico que infirme os fatos relatados pela fiscalização com base na
escrituração contábil da recorrente e a forma de apuração conforme tabelas acima..
Neste tópico, portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Quarto. Quanto ao pedido para aplicação do disposto no artigo 112 do
Código Tributário Nacional, penso ser inaplicável na espécie, pois a matéria controvertida
é essencialmente fática. Não se trata de dúvidas quanto à interpretação da norma, mas de
ausência de elementos probatórios que deem sustentação às alegações da recorrente.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.341 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.000495/2006-14

Assim, também nego provimento ao recurso voluntário nesta parte.

Intimação do patrono.
Por fim, é preciso destacar que o pedido de intimação direcionada ao advogado
não encontra guarida na legislação de regência do processo administrativo fiscal, conforme
Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Conclusão.
Voto por afastar a preliminar de nulidade do auto de infração, indeferir o pedido
de intimação do advogado e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital